Tribunal: TJDFT
Processo: 0708016-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. INDEPENDE DA COMPROVAÇÃO OU INDICAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dispõe o Código de Trânsito Brasileiro que “serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo” (§ 3o, do art. 277). Por sua vez, o art. 165-A penaliza a recusa em “ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”, com as mesmas penas administrativas do art. 165.
2. Na situação dos autos, o autor, ora recorrente, foi autuado, em 01/08/2021, por ter se recusado a se submeter ao teste do etilômetro (art. 165-A), auto de Infração SA02799608 (ID Num. 32810155 - Pág. 4 e ID Num. 32810155 - Pág. 38). O autor pretende, neste feito, a declaração de nulidade do citado auto de infração, bem como o arquivamento da notificação de autuação sem qualquer penalidade, com a retirada dos pontos aplicados em sua Carteira Nacional de Habilitação.
3. O STJ assentou entendimento de que os art. 165 e art. 165-A, não obstante cominarem a mesma pena administrativa, são autônomos e não se confundem. O art. 165-A constitui infração de mera conduta, que prescinde da constatação de embriaguez, configurando-se a infração pela mera recusa em se submeter o condutor ao teste de constatação de embriaguez. Portanto, é prescindível qualquer descrição sobre ausência de sobriedade, porque a lei não prevê tal requisito. Precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO. RECUSA EM SE SUBMETER AO EXAME. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONFIGURAÇÃO. ARTS. 165 E 277, §3o, DO CTB. AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES. IDENTIDADE DE PENAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A recusa em se submeter ao teste do etilômetro (bafômetro) não presume a embriaguez prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, tampouco se confunde com a infração lá estabelecida, configurando violação autônoma, apenas cominada de idêntica penalidade.
III - Recurso Especial Provido.
(REsp 1720060/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifei)
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. TESTE DO ETILÔMETRO.
RECUSA DO CONDUTOR. NECESSIDADE DE PUNIÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DO DEVER POSITIVO PREVISTO NO ART. 277 DO CTB. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. APLICAÇÃO DA MESMA PENALIDADE PREVISTA PARA A SANÇÃO ADMINISTRATIVA DO ART. 165 DO CTB. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento à Apelação do ora agravante, firmando entendimento de que, por se tratar de penalidade administrativa, a simples recusa ao teste do etilômetro justifica a aplicação do artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos da disposição contida no art. 277, § 3o. do CTB (fls. 220), concluindo pela validade do auto de infração.
2. No Recurso Especial sustentou-se a violação do art. 277, § 3o. da Lei 9.503/1997, ao argumento de ser necessário que o agente de trânsito se utilize de outros meios de prova para aferição do estado de embriaguez e caracterização da infração administrativa.
Afirmou-se que, na ausência de sinais claros de embriaguez, auferidos pela autoridade de trânsito, não há ilegalidade cometida pelo recorrente.
3. Entretanto, verifica-se que esta Corte Superior consolidou o entendimento exposto na decisão agravada de que, tendo em vista a necessidade de punição do descumprimento do dever positivo previsto no art. 277 do CTB, enquanto infração de mera conduta, a recusa em se submeter ao teste de alcoolemia resulta na aplicação da mesma penalidade prevista para a sanção administrativa do art. 165 do CTB.
Precedentes: REsp. 1.720.060/RJ, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 6.12.2018; REsp. 1.758.579/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 4.12.2018; AgInt no REsp. 1.719.584/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 29.11.2018.
4. Agravo Interno do Particular desprovido.
(AgInt no REsp 1540731/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019) (grifei)
4. Perfilho, portanto, do mesmo entendimento do egrégio STJ, conforme conclusão dada em voto desta Turma Recursal, no julgamento do processo no 0748894-19.2018.8.07.0016 (acórdão 1174261) e em outros julgados posteriores. Lá, entre outros argumentos, expôs-se o entendimento de que o cotejo dos art. 165 e art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro permite visualizar que existem duas condutas e infrações que não se confundem, em tema correlato: a do art. 165, que penaliza a conduta de dirigir sob a influência de álcool e a do art. 165-A, que pune a recusa do condutor a submeter-se a procedimento que permita aferir a ingestão de bebida alcoólica.
5. E, essa constatação evidencia – e também abrange a conduta do recorrente do presente caso –, que o núcleo da ação descrita no art. 165-A e “recusar-se”, o que denota a intenção do legislador de apenar aquele condutor que se recusa a colaborar com as autoridades que fiscalizam as condições de segurança do trânsito com a mesma austeridade da pena administrativa aplicada àquele que comprovadamente dirige embriagado.
6. A par dessa simetria da punição administrativa para as duas condutas, que o legislador entendeu de equiparar, a conduta descrita no art. 165 (dirigir veículo sob influência de álcool) constitui, também, ilícito penal, previsto como crime autônomo no art. 306, do código de trânsito, e circunstâncias agravante para os crimes de homicídio culposo na condução de veículo (art. 302) e lesão corporal culposa na condução de veículo (art. 303).
7. Por óbvio, para a configuração o ilícito penal do art. 306 e da circunstância agravante dos art. 302 e 303 é necessária a demonstração do estado de embriaguez, o que também se aplica à configuração da infração administrativa do art. 165. Não, entretanto, para a configuração da infração administrativa do art. 165-A, do mesmo código.
8. Isto posto, considerando que o auto de infração cuja nulidade se requer ostenta a infração ao art. 165-A, com a conduta do autor indicada coerente com a previsão legal, entendo ser o caso de negar provimento ao recurso e manter a sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em valor irrisório.